Tribunal: TJDFT
Processo: 0711084-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711084-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA AGRAVADO: VAGNER DE JESUS RAMOS, BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0700809-83.2024.8.07.0018, proposta contra VAGNER DE JESUS RAMOS e outros. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência, no qual se buscava proibir a TERRACAP de deflagar qualquer outra medida constritiva em desfavor da autora até o término da presente ação (ID 189716115): Vistos etc. 1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ADRIANA CONCEICAO GUERRA em desfavor de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES e VAGNER DE JESUS RAMOS, postulando tutela de urgência para proibir a TERRACAP deflagar qualquer outra medida constritiva em desfavor da autora até o termino da presente Ação. Afirma que financiou o imóvel onde reside, objeto dos autos, junto à TERRACAP, ora primeira requerida, em contrato de alienação fiduciária firmado no ano de 2.008 no valor de R$145.000,00 e, no ano de 2022, após ter pago R$184.404,54 (cento e oitenta e quatro mil quatrocentos e quatro reais e cinquenta e quatro centavos à TERRACAP, àquela Companhia ainda apontava um saldo devedor de R$421.300,00 (quatrocentos e vinte e um mil e trezentos reais). Esclarece que o inadimplemento das parcelas do contrato se deu pelo fato da autora ser servidora pública do Governo do Distrito Federal, desde o ano de 1991, e durante toda sua vida ter apresentado transtorno misto depressivo e ansioso recorrente, tendo sido afastada do trabalho, por doença psiquiátrica desde os idos do ano de 2.009, tendo o Quadro Clínico se agravado, de forma carteziana, a partir do ano de 2019, em face de problemas de ordem pessoal acrescidos de assedio no ambiente de trabalho. Alega que o artigo 26 da Lei 9.5141997 garante a consolidação da propriedade pelo imóvel caso o devedor fiduciário seja citado e transcorra o prazo sem a purgação da mora, todavia, a TERRACAP fez intimação da autora por edital, o que torna o procedimento nulo. É a síntese do necessário. DECIDO. As razões que levaram a este magistrado deferir pedido de tutela antecipada no processo anterior (decisão de ID 185437031) não prosperam mais. Com efeito, em análise aos documentos acostados aos autos do Processo no 0702499-04.2024.8.07.0001, ação de imissão de posse ajuizada por BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES e VAGNER DE JESUS RAMOS em desfavor da aqui autora, ADRIANA CONCEIÇÃO GUERRA, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Brasília, pode-se constatar que inexiste nulidade no procedimento de citação por edital promovido pela TERRACAP para consolidar a propriedade fiduciária em razão do inadimplemento do financiamento. Naqueles autos, em que o MM. Juiz já deferiu o pedido liminar e determino a expedição de mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias e que a autora já foi intimada em 09/02/2024, consta que tanto o Auto como a Carta de Arrematação já foram devidamente assinados e que os devedores foram notificados via edital e por notificações extrajudiciais que foram registradas no 3o Ofício de Registro de Títulos e Documentos do DF (conforme certidão de inteiro teor atualizada do imóvel - ID 184544888 daqueles autos). Como se isso não bastasse, consta ainda certidão do referido Ofício de Registro que demonstra que, antes da notificação por edital, os devedores foram procurados por 3 dias diferentes e não foram localizados nos endereços fornecidos, o que a lei presume ocultação, autorizando a notificação por meio de edital. Além disso, consta dos autos que foram enviados telegramas no endereço da autora comunicando tanto as tentativas frustradas de notificação pessoal como também a notificação por edital (ID 184544888 daqueles autos). Assim, inexiste elementos que evidenciem a probabilidade do direito do direito postulado pela autora. Em face ao exposto, INDEFIRO pedido de tutela de urgência. 2. Citem-se os requeridos para apresentarem contestação, oportunidade em que deverão indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretendem produzir. Com as defesas, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. Int.”. Inicialmente, a agravante requer sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça por não ter condições de arcar com as custas e as despesas do processo. Em seguida, a agravante pugna pela suspensão de todos os efeitos do leilão do imóvel situado no SHTQ Quadra 04, conjunto 01, casa 05 – Taquari Lago Norte, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis de Brasília sob o número 83.274, com a vedação da imissão na posse pelo arrematante, até o julgamento do mérito do presente recurso. Afirma que a TERRACAP – credora fiduciária, procedeu à retomada do imóvel onde reside a agravante, mediante processo eivado de vício que torna nulo todo o procedimento, qual seja: a ausência de citação da devedora, ora agravante. Informa que a falta de intimação pessoal dos devedores para purgar a mora gerou a nulidade da consolidação da propriedade, bem como a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor. Aduz que o telegrama era destinado à Adriana Conceicao Guerrada Silveira e foi recebido por Herivelton Ferreira. Logo, entende que não houve a citação pessoal da devedora fiduciária. Esclarece que, segundo a jurisprudência do TJDFT, bem como do STJ, é necessária a intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, prevista no Decreto-Lei 70/66, mesmo nos casos dos contratos regidos pela Lei 9.514/97, importando em nulidade, a falta de citação pessoal do devedor sobre a data, local e horário do leilão do bem objeto de alienação fiduciária. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Os autos de origem se referem à ação anulatória de arrematação judicial c/c danos materiais e danos morais com pedido de antecipação de tutela para obstar o registro da arrematação bem como impedir a imissão do arrematante na posse do bem. Em 3/3/2023 foi constatado que a TERRACAP efetuou a notificação extrajudicial da autora em endereço diverso daquele em que ela reside, no imóvel objeto do financiamento. Assim, a consolidação da propriedade plena do imóvel objeto da matrícula em nome da TERRACAP, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/97, acabou sendo feita por meio de edital, o que configurou nulidade do procedimento. Dessa forma, foi deferido o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Leilão e demais atos expropriatórios do bem imóvel da autora situado no SHTQ Quadra 04 conjunto 01 – casa 05 – Taquari Lago Norte inscrito no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília sob a matrícula 83.274, obstaculizando-se a imissão na posse pelo arrematante, com impedimento de escritura sobre a nova alienação (ID 185437031). Posteriormente, a agravante foi intimada para juntar aos autos prova do consentimento do cônjuge para a propositura da ação, porém não houve manifestação processual, o que ocasionou a extinção do feito sem resolução do mérito (ID’s 185437016 e 175837184). O imóvel foi adquirido em leilão extrajudicial, conforme demonstra o documento de ID 184544884, o qual inclusive já foi levado a registro (ID 184544888). A propriedade foi adquirida regularmente após leilão extrajudicial, nos termos da Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Assim, no dia 31/1/2024 foi determinada a expedição de mandado de intimação para a desocupação voluntária do imóvel situado no SHTQ, Quadra 04, Cj. 01, Casa 05, Taquari, Lago Norte, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/97 (ID 185437024), no qual a agravante, inclusive foi intimada em 09/02/2024. O Auto e a Carta de Arrematação já foram devidamente assinados e os devedores foram notificados via edital e por notificações extrajudiciais que foram registradas no 3o Ofício de Registro de Títulos e Documentos do DF (conforme certidão de inteiro teor atualizada do imóvel - ID 184544888 daqueles autos). Inclusive, há notícia de que antes da notificação por edital, os devedores foram procurados por 3 dias diferentes e não foram localizados nos endereços fornecidos, o que a lei presume ocultação, autorizando a notificação por meio de edital. Foram enviados telegramas no endereço da agravante comunicando tanto as tentativas frustradas de notificação pessoal como também a notificação por edital (ID 184544888 daqueles autos). Nestes termos, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. IRRELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EDITAL. REQUISITOS. VALIDADE. 1. Não há cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova sobre fato irrelevante à solução da controvérsia. 2. O § 4o do art. 26 da Lei 9.514/97 prevê a possibilidade de citação por edital quando a parte intimada se encontrar "em local ignorado, incerto ou inacessível". 3. Reconhece-se o desconhecimento do paradeiro da parte intimada nos casos em que resta frustrada prévia tentativa de intimação pessoal do devedor não exclusivamente feita por carta, mas por diligências no local em que deveria residir e ainda assim não encontrado, válida a citação por edital. 4. Não padece de nulidade o leilão extrajudicial, realizado pela instituição financeira credora do financiamento imobiliário, com cláusula de alienação, quando esta, após três tentativas presenciais, promove a intimação por edital, para cumprir a formalidade legal. 5. Recurso conhecido e desprovido” (20150710044413APC, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 24/11/2016) Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (artigo 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2024 14:34:31. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador